Tribunal: STF
Processo: HC 109061
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão à concessão da liberdade provisória. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Superveniência de julgamento pelo STJ. Substituição de título. Precedentes. Writ prejudicado. Liberdade provisória. Ausência de fundamentação idônea. Ordem concedida de ofício.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da concessão da medida liminar.



    3. A decisão proferida, nesses casos, substitui a decisão que a precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos, razão pela qual está prejudicada a impetração.



    4. A análise da decisão que manteve a segregação cautelar da paciente autoriza o reconhecimento de que não existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, o que é o bastante para justificar a revogação da custódia cautelar.



    5. Ordem prejudicada. Habeas corpus concedido de ofício.